Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AFGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS N. 1022175-90.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: VANIRDA BRESSAN E OUTROS
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrida contra decisão que sobrestou o recurso especial, diante da sistemática de recursos repetitivos (tema 1.015/STJ). (id. 118057985)
Desse modo, encaminhem-se os autos ao Órgão Especial para processamento, com as devidas cautelas.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça